Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0722549-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ PETROLA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Beatriz Petrola dos Santos contra a decisão proferida no inventário n.o 0707991-90.2019.8.07.0020 (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF), mantida em sede de aclaratórios. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de manutenção dos frutos (alugueres) do imóvel da Colônia Agrícola (Vicente Pires/DF) “no acervo do espólio, a fim de que sejam futuramente partilhados, juntamente com os demais bens, entre as herdeiras”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de inventário dos bens deixados por MARCO ANTÔNIO CABRAL DOS SANTOS, falecido em 06/05/2019, conforme certidão de óbito juntada no ID 37973336, tendo como herdeiras suas filhas LUCIANA LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS, GABRIELA RODRIGUES DOS SANTOS e BEATRIZ PETROLA DOS SANTOS. Em cumprimento à decisão de ID 217021646, a nova inventariante BEATRIZ apresentou suas primeiras declarações no ID 220920217. Na referida peça, foram qualificadas as herdeiras, descritos os bens do espólio, mencionada a inexistência de testamento e de herdeiros renunciantes, bem como requerida a partilha igualitária dos bens na proporção de 1/3 para cada herdeira. Em resposta, a herdeira Gabriela, em sua manifestação de ID 229105353, anuiu com a maioria das informações prestadas pela inventariante, mas apontou a necessidade de esclarecimentos quanto à empresa FM Suprimentos para Escritório Ltda – ME, cuja situação cadastral junto à Receita Federal constava como "inapta". Solicitou, por esse motivo, a expedição de ofício à Receita Federal, bem como à cooperativa SICOOB Empresarial, para que esta informasse os saldos existentes nas contas bancárias da empresa, uma vez que a conta oficiada anteriormente não corresponde à instituição correta. Com relação ao imóvel da Colônia Agrícola, Gabriela reiterou as razões pelas quais os depósitos realizados entre agosto e novembro de 2024 se deram em valores inferiores ao aluguel estipulado. Justificou que o abatimento foi autorizado em razão de reparo emergencial de infiltração realizado pela locatária, que arcou com os custos e parcelou a despesa de R$ 4.472,00, solicitando a compensação nos meses subsequentes. Defendeu que tal medida foi necessária para evitar prejuízo ao imóvel e à inquilina, que inclusive necessitou de atendimento hospitalar. Alegou, ainda, que a inventariante já assumiu diretamente o contato com a locatária e que, desde então, os valores estão sendo depositados diretamente em juízo, tornando-se desnecessário qualquer questionamento adicional sobre o ponto. A herdeira Luciana, por sua vez, apresentou a petição de ID 229153556, na qual impugnou a inclusão do imóvel da Colônia Agrícola no acervo a ser partilhado. Alegou que o bem foi adquirido diretamente em nome da herdeira Gabriela, sem qualquer comprovação de que se tratava de antecipação de legítima. Argumentou, também, que os frutos oriundos do referido imóvel, especificamente os aluguéis, pertencem exclusivamente à donatária, e não ao espólio, na forma do artigo 2.002 do Código Civil. Em caráter subsidiário, requereu que, caso não fosse excluído o imóvel da colação, fosse adotado como valor de referência o existente à data da doação (janeiro de 2019), e não o valor venal atual. Ainda, manifestou-se contrariamente à cobrança ou exigência de depósitos judiciais dos aluguéis recebidos pela herdeira Gabriela após a aquisição do imóvel. No que tange aos demais bens, Luciana requereu que fosse determinada a avaliação dos imóveis com base em seus valores de mercado na data do óbito do autor da herança, em substituição ao uso de valores venais do IPTU. Impugnou, também, a exigência de depósito dos aluguéis recebidos em razão da locação do imóvel na situado no Residencial Via Azaleas. No mesmo ato, apontou a existência de débitos elevados, oriundos de contas de água relativas ao imóvel situado na QR 604, conjunto 02, Lote 15, Samambaia/DF. Sustentou que a responsabilidade por tais débitos decorreu da sua condição de inventariante à época da alteração cadastral junto à CAESB, requerendo que a dívida fosse incorporada ao espólio. A inventariante, então, manifestou-se no ID 234016899, reiterando que o imóvel da Colônia Agrícola foi, de fato, colacionado pelas próprias herdeiras Gabriela e Luciana em petição anterior (ID 43640983), entendimento esse já consolidado por este Juízo em decisões anteriores (IDs 66270910 e 67944203). Argumentou, ainda, que Luciana carece de legitimidade para impugnar a colação de bem cuja titularidade é de terceiro, especialmente diante da concordância expressa da própria Gabriela com a medida. Requereu o indeferimento da exclusão do bem do espólio, bem como a fixação de seu valor conforme previsto no artigo 639, parágrafo único, do CPC/2015. Disse que, após os esclarecimentos da herdeira Gabriela, na petição de ID 217914400, sobre o motivo dos depósitos a menor, não se insurgiu contra o reconhecimento da regularidade daqueles valores depositados. Em relação ao pedido de exclusão dos frutos oriundos do imóvel colacionado, a inventariante ressaltou que não houve impugnação por parte da donatária e que os valores eventualmente recebidos devem ser objeto de partilha. Com relação aos valores dos bens do acervo, observou que ainda não foram submetidos a avaliação judicial e que os montantes indicados nas Primeiras Declarações correspondem apenas aos valores venais constantes nos registros fiscais, sendo a avaliação formal prevista para momento oportuno. Por fim, quanto aos débitos da CAESB, a inventariante não se opôs à sua inclusão como passivo do espólio, desde que confirmada a sua origem, conforme documentação a ser oportunamente juntada. É o relato do necessário. Decido. Da antecipação da legítima e dos frutos (aluguéis) do imóvel da Colônia Agrícola A controvérsia diz respeito à inclusão, no acervo partilhável, do imóvel situado na Colônia Agrícola (Vicente Pires/DF), registrado em nome da herdeira Gabriela Rodrigues dos Santos. A herdeira Luciana impugna sua colação, alegando ausência de prova de que se trata de antecipação de legítima. Requer, alternativamente, que o bem seja considerado pelo valor de aquisição em 2019, e não pelo valor atual, e sustenta que os frutos (aluguéis) decorrentes do referido imóvel não devem integrar o espólio. Contudo, conforme se verifica nos autos, o imóvel foi expressamente colacionado pela própria impugnante Luciana, então inventariante, quando da abertura do inventário e apresentação das primeiras declarações iniciais (ID 43640983). Foi inclusive reconhecido o referido bem como objeto de antecipação de legítima nas decisões de ID 66270910. Ademais, não é permitido à herdeira Luciana, que não figura como donatária, postular em nome próprio direito alheio, sobretudo quando a própria beneficiária da liberalidade (Gabriela) não impugnou a colação e, pelo contrário, reafirmou sua anuência em manifestações recentes (ID 229105353), demonstrando o comprometimento com a justa composição da herança. Ainda, de acordo com o artigo 639, parágrafo único, do CPC, aplicável ao caso, os bens colacionados devem ser avaliados pelo valor que tiverem ao tempo da data da abertura da sucessão, o que, no presente caso, corresponde ao dia 06 de maio de 2019. No tocante aos aluguéis percebidos após a doação, a controvérsia também deve ser superada à luz da legislação vigente. Nos termos do art. 2.004, § 2o, do Código Civil, "só o valor dos bens doados entrará em colação; não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que eles sofrerem". Ou seja, os frutos civis do bem colacionado, tais como os aluguéis, pertencem exclusivamente ao herdeiro donatário, e não integram o monte partilhável, razão pela qual não se cogita de sua inclusão ou exigência de depósito judicial dos valores percebidos pela herdeira Gabriela. Ante o exposto, reconheço como válida a colação do imóvel situado na Colônia Agrícola como antecipação de legítima, excluindo-se, contudo, os frutos decorrentes do referido bem da partilha, por serem de titularidade exclusiva da herdeira beneficiada, nos termos do art. 2.004, § 2o, do CC. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o referido bem, com a autorização do juízo de origem e com a determinação do depósito dos aluguéis em conta judicial para futura partilha entre as herdeiras, foi locado em 2020, situação que permanece até então”; (b) “esse mesmo juízo, anos atrás, foi quem determinou o depósito dos aluguéis em conta judicial (Id. 77093094), o que foi expressamente anuído pela herdeira GABRIELA (Id. 79431918)”; (c) “mudar o entendimento cinco anos depois, quando já houve um entendimento consolidado prévio em sentido contrário, e determinar que os aluguéis sejam levantados por apenas uma das herdeiras, é prejudicar frontalmente o direito das demais, em total inobservância ao princípio da segurança jurídica dentro dos próprios autos”; (d) “a pessoa diretamente interessada (GABRIELA) nunca impugnou o depósito dos referidos aluguéis em juízo, pelo contrário, como dito, em dezembro de 2020, peticionou concordando expressamente com tal, o que passou a ser feito desde então e permanece até o presente momento”; (e) “a reversibilidade da medida, ou seja, caso o efeito suspensivo seja concedido, se, porventura, no julgamento do mérito do recurso, vier a ser revogada a tutela (o que não se acredita, mas se admite por amor ao debate), não há qualquer prejuízo a qualquer das partes, visto que, no momento oportuno, os aluguéis poderão ser igualmente levantados”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam “mantidos frutos (aluguéis) do imóvel da Colônia Agrícola no acervo do espólio, a fim de que sejam futuramente partilhados, juntamente com os demais bens, entre as herdeiras”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a inventário dos bens deixados por Marco Antônio Cabral dos Santos, falecido em 6 de maio de 2019, tendo como herdeiras suas filhas Luciana Larissa Rodrigues dos Santos (ora agravada), Gabriela Rodrigues dos Santos (ora agravada) e Beatriz Petrola dos Santos (ora agravante). Pois bem. Inquestionável que os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum estão obrigados a conferir, para igualar as legítimas, o valor das doações que dele receberam em vida, sob pena de sonegação. A colação tem por finalidade assegurar a igualdade das legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. (Código Civil, artigos 2.002 e 2.003). Somente o valor dos bens doados será levado à colação, excluindo-se as benfeitorias neles realizadas, as quais permanecerão de propriedade do herdeiro donatário, que também assumirá os frutos ou lucros delas decorrentes, bem como eventuais prejuízos ou danos que venham a ocorrer (Código Civil, art. 2.004, § 2o). No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho 03, Quadra n.o 02, Conjunto 01, Lote 18, Vicente Pires/DF, sob a matrícula n.o 351513 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, registrado em nome da herdeira Gabriela Rodrigues do Santos teria sido incluído no rol de bens a partilhar, nas primeiras declarações, como antecipação da legítima, quando Luciana Larissa Rodrigues dos Santos ainda constava como inventariante (id 43640983); (b) em 07.11.2024, o e. Juízo de origem removeu Luciana Larissa Rodrigues dos Santos do cargo de inventariante e nomeou, em seu lugar, Beatriz Petrola dos Santos (ora agravante) (id 217021646); (c) nas primeiras declarações da inventariante Beatriz, o referido imóvel também teria sido mantido como antecipação da legítima (id 220920217); (d) os alugueres do bem estariam sendo depositados em juízo por Grabriela (herdeira donatária). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque os depósitos judiciais realizados pela herdeira donatária, correspondentes aos alugueres do imóvel situado no Setor Habitacional Vicente Pires, ainda que estivessem a ocorrer por determinação judicial (id 77093094), aparentemente não poderiam ser incluídos no rol de bens a partilhar, uma vez que a igualdade das legítimas entre os herdeiros necessários corresponde apenas ao valor do bem doado, excluindo-se as benfeitorias posteriormente acrescidas, as quais permanecerão de propriedade da herdeira donatária (Gabriela), que também responderá pelos frutos e rendimentos oriundos do referido bem e pelos prejuízos e deteriorações que eventualmente venham a sofrer (Código Civil, art. 2.004, § 2o). Por isso, aparentemente torna-se insubsistente a alegação de “total inobservância ao princípio da segurança jurídica”, dado que a decisão ora impugnada estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Colaciono julgado desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS E ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE BENS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS DOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 2.004 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que excluiu créditos e bens do espólio, além de indeferir o pedido de atualização dos valores dos bens para fins de partilha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controvérsia acerca da inclusão de créditos no inventário para compensação de dívidas dos herdeiros e da necessidade de atualização dos valores dos bens do espólio para refletir o valor de mercado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de provas suficientes quanto à existência de créditos e bens pleiteados pela agravante, sendo incerta a validade das compensações requeridas. Inteligência do art. 612 do Código de Processo Civil, que condiciona a apreciação de questões ao inventário à devida comprovação documental. 4. Questões que demandam alta indagação devem ser resolvidas em ação própria, conforme entendimento consolidado desta Corte. 5. No tocante à atualização dos valores dos bens colacionados, aplica-se o art. 2.004 do Código Civil, que estabelece que o valor da colação deve corresponder ao atribuído no ato de liberalidade, não havendo previsão para atualização conforme o valor de mercado. 6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a impossibilidade de revisão do valor da colação com base em critérios atuais, pois eventuais lucros ou perdas devem ser suportados pelo herdeiro donatário, nos termos do § 2o do art. 2.004 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. 8. Tese de julgamento: “1. A compensação de dívidas entre herdeiros dentro do inventário depende de prova documental suficiente, nos termos do art. 612 do CPC. 2. O valor da colação de bens doados deve corresponder ao valor atribuído no ato de liberalidade, conforme dispõe o art. 2.004 do Código Civil.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CC, arts. 2.002 e 2.004. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1937612, 0731737-71.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível; Acórdão 1348367, 07081494020218070000, 1a Turma Cível; Acórdão 936429, 20150020317987AGI, 6a Turma Cível. (Acórdão 1980799, 0746672-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO. COLAÇÃO. VALOR. ATO DE LIBERALIDADE. BEM OBJETO DO INVENTÁRIO. VALOR VENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade (art. 2.004 do CC). 2. A contradição entre as disposições constantes nos arts. 2.004 do CC, 1.014 do CPC/73 e 639 do CPC/15 deve ser solucionada com base no direito intertemporal, considerando a data do óbito. 3. No caso, o valor da colação deve ser o constante no ato de liberalidade, corrigido monetariamente, não havendo que falar em enriquecimento sem causa ou subtração patrimonial a qualquer das partes, pois o § 2o do art. 2.004 do CC expressamente dispõe que o lucro ou as perdas relativas ao bem doado correm por conta do herdeiro donatário. 4. Por se tratar de imóvel localizado em área em processo de regularização fundiária, a casa objeto do inventário deve observar o valor venal constante no sítio da Secretaria de Fazendo do DF e não o da avaliação da Terracap, que considerou apenas o lote (terra nua) com dedução do valor das benfeitorias de infraestrutura realizadas. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1261556, 0726710-83.2019.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2020, publicado no DJe: 14/07/2020.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator